Tribunal: TJBA
Processo: 8063339-02.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8063339-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NELES OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
HENRIQUE CORREIA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, apesar de homologar a prisão em flagrante de Neles Oliveira Barbosa pela prática de agressões físicas e ameaça de morte contra sua irmã, concedeu-lhe liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo diante do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade da vítima; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a eficácia da proteção à vítima em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por auto de prisão em flagrante, depoimentos consistentes da vítima e seu companheiro, além de registros policiais das lesões, indicando agressões físicas e ameaça de morte cometidas no contexto de violência doméstica.

A gravidade concreta dos fatos é demonstrada pelo
modus operandi
violento, consistente em agressões no rosto da vítima e ameaça explícita de morte, circunstâncias que indicam periculosidade real e risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva, embora excepcional, é justificada pela insuficiência das medidas cautelares alternativas, conforme previsão expressa dos arts. 312 e 313, III, do CPP, notadamente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a ordem pública.

A existência de medida protetiva anteriormente concedida reforça a necessidade de prisão, ainda que ausente o crime autônomo do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o histórico de descumprimento evidencia o desprezo do recorrido às ordens judiciais.

A monitoração eletrônica já expirou, remanescendo proibições de difícil fiscalização, as quais se mostram inadequadas frente ao risco real e atual à segurança da vítima, em desacordo com o art. 282, § 6º, do CPP.

A manutenção da liberdade do agressor transmite sensação de desamparo à vítima e compromete a credibilidade do sistema de justiça, sendo a segregação cautelar o único meio eficaz de prevenção de novos episódios de violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, III; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024;

STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024;

TJ-BA, HC 8048574-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

nº
8063339-02.2025.8.05.0001,
em que figura como recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
NELES OLIVEIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025